Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709746-12.2024.8.07.0009 Número do processo na origem: 0709746-12.2024.8.07.0009 APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ALINY FERREIRA DE MACEDO TELES, UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Cuida-se de manifestação da parte autora/apelada informando o descumprimento da r. sentença de ID n° 67132791, a qual reconheceu a legitimidade do pleito e a necessidade urgente do fornecimento da medicação à preservação da saúde da autora. Dos autos, verifica-se que o recurso de Apelação interposto pela parte requerida foi recebido sem efeito suspensivo. Assim, fica a parte Apelante intimada a comprovar o fornecimento da medicação no prazo de 5 dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Em caso de descumprimento, fica a Autora/Apelada intimada a colacionar aos autos receituário médico e aos menos dois orçamentos que indiquem o valor do medicamento objeto da lide, a fim de viabilizar a realização de medidas constritivas em desfavor de contas bancárias da ré com o intuito de permitir a aquisição particular pela autora. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora